Tribunal: CARF
Processo: 10580.723051/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.723051/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.710 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
DALIA ZARO QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DIRPF. ERRO DE PREENCHIMENTO. NECESSIDADE DE PROVA.
Não estando demonstrada a existência de erro no preenchimento da DIRPF,
deve-se manter a multa pela entrega em atraso da declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo foi (foram) lavrado(s) lançamento(s) com exigência de crédito
tributário a título de multa por atraso na entrega da declaração, sendo que os
dispositivos legais infringidos constam em Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
conforme folhas de continuação anexas do(s) referido(s) feito(s) fiscal(is).
Irresignado, tendo sido devidamente cientificado, o sujeito passivo impugnou,
asseverando sucintamente o seguinte: ter entregue a declaração tempestivamente, via
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.723051/2009-20
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.710 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723051/2009-20

retificadora, mas com o programa do ano errado. Por isso requer seja(m) considerado(s)
insubsistente(s) o(s) feito(s) fiscal(is).
A decisão de primeira instância foi desfavorável à pretensão impugnatória,
conforme trecho ora transcrito (fls. 33 e ss.):

Pelo exame dos autos, verifica-se que não assiste razão ao sujeito passivo, eis que no
período em referência ele se encontrava obrigado a apresentar a respectiva declaração
de rendimentos pela legislação de regência, conforme se comprova via documentação
anexada aos autos (auferiu rendimentos tributáveis acima do limite legal, fls. 23 e 25).
Assim, estando obrigado à apresentação da pertinente declaração e tendo cumprido a
obrigação com atraso, não há como desobriga-lo da multa imposta. (...)
Observe-se que, alegações não comprovadas por documentação, hábil e idônea, ou que
tratem de questões não pertinentes à matéria tributável, não têm força para modificar a
matéria em litígio. Nesse sentido, cabe esclarecer que, em virtude dos princípios da
igualdade e da legalidade, a autoridade administrativa não pode se esquivar da aplicação
da legislação tributária, não sendo admitida qualquer diferenciação em virtude de
argumentações pessoais.

Cientificado da decisão de primeira instância em 07/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 29/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) ocorrência de erro de preenchimento da declaração;
b) a multa aplicada é indevida em razão da inexistência de infração legal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a demonstração de ocorrência de erro de fato no
preenchimento de sua DDA 2008, sob a análise de se tratar de envio por meio de programa
incorreto (exercício anterior).
Em solicitação de retificação (fl. 05), a recorrente sustenta que “[n]o ano de 2008,
por um lapso, informei a declaração de 2008 como sendo a retificadora exercício 2007, cujo
recebo é 00.94.10.44.83-10. confrontando-se os dados, percebe-se que são idênticos, pois apenas
errei na utilização do programa da receita. Descobri a falha ao tentar financiar um veículo e saber
que seu meu CPF estava “bloqueado”. Não enviei a declaração de 2008 antes face a demora em
entender o que de fato havia ocorrido.”
Por sua vez, em recurso voluntário (fls. 40/41), sustenta que “(...) 1)
encaminhamos a declaração em tempo hábil, com todas as informações corretas, salvo o da
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.710 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723051/2009-20

nomenclatura do formulário (programa); 2) a obrigação do Fisco é combater fraudes e aqui não
houve nenhuma; 3) a atividade administrativa comporta discricionariedade, desde que não haja
descumprimento legal; 4) as alegações apresentadas são embasadas em documentação hábil e
idônea, pois a simples confrontação dos documentos demonstra que são idênticos, havendo
apenas uma utilização do formulário/programa errado. Em resumo, houve a apresentação da
declaração de rendimentos no ano de 2007 com recolhimento do imposto devido no prazo legal
com o erro de ser encaminhada pelo formulário/programa de 2007.”
Com a impugnação, o presente procedimento foi acompanhado de documentos.
Na fl. 06, há DDA com total de rendimentos declarados para o exercício 2008 de R$ 252.033,14.
Para o exercício 2007 (fl. 7), o valor é de R$ 260.953,75. Nas fls. 27/28, não vislumbro se
tratarem de arquivos com o mesmo conteúdo, como afirma a recorrente.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

(...)
O art. 7° da Lei 9.250, de 1995, estabelece que a entrega da declaração de rendimentos
da pessoa física deve ser feita até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário
subseqüente ao da percepção dos rendimentos.
O não atendimento a essa determinação legal, segundo o art. 88, inc. I, da Lei 8.981, de
1995, sujeita o contribuinte ao pagamento de multa de um por cento ao mês ou fração
sobre o imposto de renda devido, ainda que o imposto tenha sido pago integralmente,
limitada a vinte por cento do imposto devido (art. 27 da Lei 9.532, de 1997), respeitado
o valor mínimo de R$165,74.
Pelo exame dos autos, verifica-se que não assiste razão ao sujeito passivo, eis que no
período em referência ele se encontrava obrigado a apresentar a respectiva declaração
de rendimentos pela legislação de regência, conforme se comprova via documentação
anexada aos autos (auferiu rendimentos tributáveis acima do limite legal, fls. 23 e 25).
Assim, estando obrigado à apresentação da pertinente declaração e tendo cumprido a
obrigação com atraso, não há como desobrigá-lo da multa imposta.
Necessário enfatizar que ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando que não a
conhece, conforme disposto no art. 3° da Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro.
Ocorre que à autoridade tributária falece competência para deixar de aplicar as
determinações legais. Ao revés, o Fisco tem por obrigação seguir estritamente os
contornos da lei.
Cumpre ressaltar, ainda, que a atividade administrativa, sendo plenamente vinculada,
não comporta apreciação discricionária no tocante aos atos que integram a legislação
tributária, cabendo à Administração apenas fazer cumpri-los, pelo que é defeso aos
agentes públicos a aplicação de entendimentos contrários às orientações estabelecidas
na legislação tributária de regência da matéria, sob pena de responsabilidade funcional,
consoante disposição do parágrafo único do art. 142 do CTN, mesmo que sumulados
por tribunais superiores, a menos que haja súmula vinculante do STF, não sendo esse o
caso em tela.
A autoridade julgadora também não poderia acolher questões porventura levantadas
acerca da possibilidade de se aplicar o instituto da denúncia espontânea para o
cancelamento da multa lançada, vez que a matéria encontra-se pacificada no Conselho
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.710 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723051/2009-20

Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) por meio da Súmula no 49, no seguintes
termos:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria Carf no 49, de
1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010)
Observe-se que, alegações não comprovadas por documentação, hábil e idônea, ou que
tratem de questões não pertinentes à matéria tributável, não têm força para modificar a
matéria em litígio. Nesse sentido, cabe esclarecer que, em virtude dos princípios da
igualdade e da legalidade, a autoridade administrativa não pode se esquivar da aplicação
da legislação tributária, não sendo admitida qualquer diferenciação em virtude de
argumentações pessoais.
Alerte-se que a responsabilidade por infração à legislação tributária independe da
intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato praticado
(art. 136 do CTN), não havendo para o caso em julgamento hipóteses de dispensa ou
redução de penalidades (art. 97, inc. VI, do CTN).
Eventual argumentação acerca da violação a princípios (moralidade, capacidade
contributiva, efeito confiscatório, etc.) ou sobre ter situação financeira precária, ter
apresentado a declaração com o programa errado, ser dependente em outra declaração
(mas sem que tenham sido informados seus rendimentos e/ou bens e/ou direitos), ser
leigo ou que o sistema informatizado da Receita Federal estava com problemas à época
da entrega da declaração, entre outras alegações nesse sentido, não podem prosperar:
repita-se, plenamente vinculada, a autoridade administrativa não pode furtar-se ao
cumprimento das determinações da legislação tributária, sob pena de responsabilidade
funcional.
Ante o exposto, voto no sentido de manter o crédito tributário lançado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 57
DF CARF MF
Original